Tribunal: TJDFT
Processo: 0712089-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712089-13.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ALECIO MAROSTICA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I- Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PENHORA. IMÓVEL HIPOTECADO. I - A falta de fundamentação não se confunde com fundamentação contrária à pretensão da parte, notadamente quanto o pronunciamento judicial expôs adequadamente as razões de decidir. Rejeitada a preliminar de nulidade da r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora de imóvel, por ausência de fundamentação. II - A regra da impenhorabilidade dos bens objeto de penhor ou de hipoteca constituídos por cédula de crédito rural prevista no art. 69 do Decreto-lei 167/67 não é absoluta e pode ser mitigada na hipótese de créditos do mesmo credor ou após o vencimento do contrato. III - A penhora de imóvel gravado de hipoteca cedular, cujo credor é o próprio exequente, e depois de vencida a cédula de crédito rural, não contraria o princípio da menor onerosidade da execução, art. 805 do CPC. IV - Agravo de instrumento desprovido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 165, 370 e 489, incisos II e III, todos do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, ausência de fundamentação da decisão; c) artigos 69 do Decreto-Lei 167/67 e 832 do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade do imóvel de matrícula 276 do Cartório de Registro de Imóveis de Cristalina/GO. Ressalta que o imóvel está gravado com garantia hipotecária em cédula rural, sendo impenhorável. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, asseverando ofensa ao princípio da motivação das decisões judiciais e que houve ausência de fundamentação. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, incisos II e III, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AgInt no AREsp 1595069/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/7/2021). Também não deve subir o apelo especial no tocante à mencionada afronta aos artigos 165 e 370, ambos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 69 do Decreto-Lei 167/67 e 832 do Código de Processo Civil. Isso porque o STJ já entendeu que: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.EXECUÇÃO. PENHORA. GARANTIA HIPOTECÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL VENCIDA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 5. "Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade conferida pelo art. 69 do Decreto-lei n. 167/67 ao bem dado em garantia na cédula de crédito rural não é absoluta, podendo ser relativizada na hipótese em que não houver risco de esvaziamento da garantia, tendo em vista o valor do bem ou a preferência do crédito cedular" (AgInt no REsp 1470352/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018). 6. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp 652.380/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020). Demais disso, a turma julgadora assentou que (ID 27624079): (...) Na demanda originária, observa-se que o imóvel está gravado com hipoteca cedular cujo credor é o próprio agravado-exequente, e o bem foi justamente oferecido como garantia da cédula rural hipotecária (id.25128516, pág. 1), de modo que é passível o afastamento das disposições contidas no art. 69 do Decreto-Lei167/67 e no art. 18 da Lei 8.929/94. (...). Por outro ângulo, o bem dado em hipoteca para garantia do crédito rural é impenhorável enquanto não vencida a dívida, que, nos autos em exame, ocorreu em 15/07/11. Dessa forma, não há mais impenhorabilidade. Ademais, conquanto o art. 805 do CPC discipline que a execução se dê da forma menos gravosa para o devedor, quando por vários meios o credor puder promovê-la, verifica-se que o agravante-executado, intimado, não pagou o débito nem ofereceu bens à penhora, além do que o agravado-exequente diligenciou satisfatoriamente em busca de bens penhoráveis, sem êxito. Em conclusão, a penhora do imóvel rural hipotecado não contraria o princípio da menor onerosidade da execução nem o art. 805 do CPC. Logo, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028